Tribunal: TJES
Processo: 5010110-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010110-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEILSON SANTOS DE ANDRADE
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010110-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ENEILSON SANTOS DE ANDRADE

RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR VENDA CASADA movida por
ENEILSON SANTOS DE ANDRADE
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco réu e, na ocasião, foi imposta a adesão ao seguro prestamista, conduta que entende abusiva, pelo que, requer a restituição em dobro do valor desembolsado.

Em contestação (ID 8648189), o requerido alega, em síntese, a legalidade da cobrança, aduzindo que há cláusulas contratuais específicas e expressas sobre a sua contratação, com as quais o autor anuiu, não havendo que se falar em abusividade, tampouco venda casada. Pugna pelo improvimento das pretensões autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8648199)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8648204), por meio do qual pugna para que seja declarada abusiva as cláusulas do seguro prestamista por configurar venda casada.

A instituição financeira requerida apresentou contrarrazões ao ID 8648208, arguindo, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, decadência e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Voto

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela requerida/recorrida. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, o recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita, eis que a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência do recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Por fim,
afasto
a prejudicial de decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado acima, o autor/recorrente aduz que firmou contrato de financiamento com o banco réu, no qual foi cobrado montante a título de seguro prestamista, que reputa abusivo e deseja a restituição (em dobro) do montante pago.

Pois bem. Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “
a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva
” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexo ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo requerente (ID 8648191).

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo o contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 8552173, pág. 03).

Assim, a abusividade da cobrança dependeria da prova de que o consumidor foi compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o Recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

No mesmo sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3.
In casu
, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. [...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020). (destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO RELATIVA À IDADE DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA E AO SUPOSTO RISCO DA OPERAÇÃO – VEÍCULO QUE CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – TAXA PRATICADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE NÃO SÃO APTAS A JUSTIFICAR TAL DISCREPÂNCIA – ABUSIVIDADE MANTIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA, ACRESCIDA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL – PRETENSÃO NÃO MANIFESTADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2 – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E ENCARTADA NOS AUTOS – TERMOS EM APARTADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP (TEMA 972 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009950-29.2021.8.16.0017. Relator: Des. Andrei de Oliveira Rech. Julgado: 22/06/2023. DJe: 27/06/2023).
(destaquei).

Assim, ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, não há que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento fica prejudicado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)